Tribunal: TJMT
Processo: 1017339-92.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017339-92.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (APELADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S
/
A

APELADO
S
:

MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO
.

E
MENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em razão da demora na baixa do gravame sobre o veículo IX35.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na baixa do gravame, após a quitação do financiamento, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de primeiro grau considerou que a manutenção indevida da alienação fiduciária, mesmo após a quitação, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais e materiais.

4. O atraso na baixa do gravame causou prejuízos ao autor, incluindo a condenação em multa em outro processo (nº 1001936-88.2018.8.11.0015)
devido
ao
impossibilidade

concretização da
revenda do veículo.

5. A indenização por danos morais visa compensar a vítima pelos dissabores experimentados e servir de medida educativa para o agente causador do dano, conforme art. 5º, inciso X, da Constituição Federal e
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A demora na baixa do gravame, após a quitação do financiamento, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e materiais.”

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 5º, inciso X; Código Civil,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1078 do STJ; N.U 1036036-83.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de Apelação, interposto por
BANCO DO BRASIL S
/
A
,
contra sentença (ID
240838671
) proferida pelo Juízo da
2
ª

Vara Cível da Comarca de
Sinop-
MT que,
na

Ação de indenização por dano moral e material

proposta por

MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO
em desfavor
da
apelante
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

A
nte o exposto, ACOLHO, em parte, a pretensão deduzida na inicial para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para:

a. CONDENAR a parte demandada ao pagamento dos valores despendidos pelo autor diante da demora na baixa do gravame, conforme especificado em sentença, a título de danos materiais, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo sofrido, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

b. CONDENAR, ainda, a parte Demandada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

[...]

A apelante
, em suas razões recursais (ID
240838673
), apresenta a
s
seguinte
s
tese
s
:

Da inexistência de danos morais - Mero aborrecimento.

Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Da inexistência de comprovação efetiva dos prejuízos materiais.

Em contrarrazoes, a apelada, rebate as alegações da apelante, e pugna pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata
de

r
ecurso de
a
pelação

contra sentença (ID
240838671
) proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Sinop-
MT que, na
Ação de indenização por dano moral e material
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando a apelante ao pagamento dos valores
despendidos pelo apelado/
autor, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que, embora
o autor
tenha quitado o financiamento e solicitado a baixa da alienação fiduciária, a requerida permaneceu inerte, o que causou prejuízos à parte autora
, ora apelada
,
uma vez que foi movida contra ele uma ação de indenização (processo nº 1001936-88.2018.8.11.0015) devido à impossibilidade de revenda do veículo
, em que
o mesmo
foi
condenado ao pagamento de multa pela demora na realização da baixa.

Ademais, a sentença considerou que a manutenção indevida da alienação fiduciária, mesmo após a quitação, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais
e materiais.

Pois bem. Passo a análise das teses recursais.

1.
Da inexistência de danos morais - Mero aborrecimento.

A apelante
se insurge contra a condenação em
R$
8
.000,00
por danos morais, afirmando que não houve qualquer ato ilícito ou dano significativo capaz de justificar tal indenização.

Alega, ainda, que o apelado não comprovou qualquer prejuízo moral relevante.

Subsidiariamente,
para
o caso de manutenção da condenação, a apelante postula pela minoração do quantum indenizatório
.

Pois bem.

Ressai
dos autos que
o atraso ocasionou transtornos e aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor ao autor, ora apelado, uma vez que
o atraso na baixa do gravame
,
ocasionou o ingresso de uma
ação

de indenização
contra
ele (processo nº 1001936-88.2018.8.11.0015) devido à impossibilidade de revenda do veículo, em que
o mesmo
foi condenado ao pagamento de multa pela demora na realização da baixa.

Como é cediço, a indenização por danos morais visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano
quanto às consequências da reiteração da prática, com fulcro
art. 5º, inciso X, da Constituição Federal e
arts
. 186 e 927 do Código Civil
.

Por conseguinte, trata-se de situação
concreta
que caracteriza distinção
(
distinguishing
)
suficiente a afastar o teor do
Tema Repetitivo n.º 1.078 do Superior Tribunal de Justiça
, com fulcro no
art. 489,
VI, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Tema n.º 1.078/STJ

O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
.

Código de Processo Civil

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
.

Desse modo,
presentes os requisitos para a responsabilidade civil por danos morais, nos termos dos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil
, uma vez que comprovada
a existência de
ato ilícito e
do
nexo causal
,
pelo descumprimento, por parte da apelante, do dever legal de proceder com a baixa da alienação fiduciária, nos conforme o supracitado
art. 25, § 1º, da Lei n.º 9.514/1997
, além do dano moral, uma vez que se trata de situação que
ultrapassa o mero aborrecimento
.

Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AERONAVE – DEMORA NA ENTREGA DO TERMO DE LIBERAÇÃO DA GARANTIA –DOCUMENTO QUE DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 239 DA ANAC – REITERADOS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO – REPARAÇÃO DEVIDA – EXCESSO DO VALOR PLEITEADO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
". (Tema 1078 do STJ). É necessário que o autor
aponte os efetivos prejuízos causados pela violação da intimidade, da honra ou da imagem
.

Tratando-se de financiamento de Aeronave, compete à instituição financeira entregar ao consumidor o Termo de Liberação de Gravame (Resolução 239 da ANAC).

É evidente o dano moral suportado pelo autor, decorrente da espera por quase 3 anos para obter o documento, tendo de se socorrer da via judicial para isso
.

A indenização deve ser em valor suficiente para atender às funções pedagógica, punitiva e compensatória da medida, pois é vedado o enriquecimento ilícito.

(N.U 1036036-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 04/09/2024) [
grifo nosso
]

2.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Além disso
,
quanto à
redução do
quantum
indenizatório,
também sem
razão a apelante
.

Isso porque,
tenho como justo o
valor
arbitrado pela sentença,
de R$
8
.000,00
(oito
mil reais)
, pois atende a
extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato
,
em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ao art. 944 do Código Civil
.

3.

Da inexistência de comprovação efetiva dos prejuízos materiais.

O apelante sustenta
que não restou comprovado o prejuízo material, motivo pelo qual
,

pugna o banco réu pela improcedência desse pedido.

Po
is
bem
.
Sem razão o apelante.

Isso porque,
conforme consta nos autos, o apelado entregou seu veículo IX35 como parte do pagamento, e ficou acordado entre as partes que
o apelado

quitaria
o financiamento pendente sobre o IX35 junto
ao apelante
, o que de fato ocorreu no dia seguinte à negociação com a empresa COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, entretanto, o gravame não foi baixado pela instituição financeira apelante.

Desta feita
, e
mbora
o apelado
não tenha assumido a obrigação de promover a “Baixa do Gravame”, pois se trata de um ato exclusivo das instituições financeiras,
a empresa
COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
ajuizou demanda judicial em desfavor do apelado,
e

em razão
da manutenção indevida do gravame, o apelado,
foi
condenado
em
astreintes
e outras penalidades legais
,
que totalizaram a importância
R$

62.046,50
(sessenta e dois mil e quarenta e seis reais)
, conforme acordado no cumprimento de sentença.

Desse modo, com razão o Juízo
a quo
, ao asseverar, na sentença,
in
verbis
:

[...]
No ponto, o dano material restou cabalmente comprovado nos autos, especialmente pelos extratos de ID 65967235, o qual comprova
que o autor despendeu a quantia de R$ 6.944,55 reais com pagamento de IPVA (2017/2018), licenciamento e seguro do veículo.

Ainda,
em consulta aos autos de nº 1001936-88.2018.8.11.0015, denota-se que as partes acordaram que o valor do débito era R$ 62.046,50 (sessenta e dois mil, quarenta e seis reais e cinquenta centavos), valor esse que abrangia a multa pelo descumprimento da decisão, os honorários advocatícios e os impostos (IPVA de 2019) e multas em atraso (infração de trânsito) pagos pela COMETA.

No ponto, a multa de R$ 127,69 não deve ser ressarcida pelo Banco, uma vez que era de responsabilidade exclusiva do autor. Portanto, tal valor deverá ser descontado do montante a ser devolvido, devendo o valor ser recalculado em sede de liquidação de sentença.

Contudo, sobre a restituição, tem-se que ela deve se dar de maneira simples, uma vez que, embora evidenciada a falha na prestação do serviço, não restou demonstrada a má-fé pela parte Demandada.

[...]

Ante o exposto, ACOLHO, em parte, a pretensão deduzida na inicial para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para:

a. CONDENAR a parte demandada ao pagamento dos valores despendidos pelo autor diante da demora na baixa do gravame, conforme especificado em sentença, a título de danos materiais
, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo sofrido, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

[...]
[grifo nosso]

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade a sentença fustigada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 1
5
% sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024